Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OFERTA DE DESCONTO EM PLANO DE TELEFONIA. DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA QUANTO AOS VALORES OFERTADOS. NÚMEROS DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO DIREITO DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da requerida na obrigação de emitir faturas com o desconto ofertado por telefone, no valor total de R$ 79,99; na obrigação de restituir as quantias pagas indevidamente, em dobro; e no dever de pagar indenização por danos morais.
2. Narra o autor que contratou plano de serviços mensais de internet e serviços digitais e técnicos (Vivo fibra 200 mbps) pelo valor de R$ 99,00. Aduz que, após 1 ano de contrato, houve aumento no valor cobrado para R$ 113,99, razão pela qual, no dia 12/05/2022, entrou em contato com a empresa, por telefone, para solicitar a retirada dos pacotes adicionais (TVe telefone). Afirma que, na ocasião, foi oferecido um desconto promocional em seu pacote, que passaria para o valor de R$ 79,99 a partir de 15/05/2022, o que fora aceito pela parte autora. Diz que, entretanto, nenhuma fatura desde maio de 2022, após o aceite da oferta realizada pela requerida, veio com o valor pactuado. Em razão disso, entrou em contato com a empresa por telefone novamente (em 20/05/2022), quando foi informado pela atendente que o acordo realizado no dia 12/05/2022 foi equivocado, e que o pacote inicialmente contratado não pode ser separado. Narra que a partir do mês de junho de 2022, passou a ser cobrado do valor mensal de R$ 99,99 e, diante do descumprimento da oferta realizada pela empresa, requer a condenação da requerida na obrigação de emitir as faturas com o desconto ofertado por telefone (R$ 79,99), além da restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que o d. Juízo não reconheceu os números de protocolos como prova documental, sendo que este meio probatório é o único disponível ao consumidor para demonstrar a oferta feita pela empresa por telefone. Argumenta, ademais, que a requerida, instada a apresentar as ligações telefônicas referentes aos protocolos, não cumpriu a determinação, e não demonstrou quaisquer fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do CPC. Nesse contexto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Analisando as provas acostadas aos autos, observa-se que a parte autora, além de informar os números de protocolos das ligações em que foi feita a oferta do desconto no plano contratado, colacionou 3 faturas de cobrança: uma do mês de maio/2022, no valor de R$ 113,99; uma do mês de julho/2022, no valor de R$ 94,99; e uma do mês de agosto/2022, no valor de R$ 99,94. Nessas faturas é possível verificar, no campo “resumo”, que o valor do plano (Vivo Fibra 200 Mbps Avulso Especial Serviços Digitais III), até maio de 2022, era de R$ 113,99 e, após, passou a ser de R$ 94,99.
7. A requerida, por sua vez, instada a apresentar os áudios das ligações telefônicas, informou não ser possível cumprir a determinação, em razão do tempo transcorrido entre a ligação e o pedido (mais de 180 dias - ID 48584339 - Pág. 2). Apresentou, contudo, as faturas em nome do autor, dos meses de julho/2022 (ID 48584331), agosto/2022 (ID 48584332) e setembro/2022 (ID 48584333), todas acompanhadas das respectivas notas fiscais. Além disso, colacionou documentos com os descritivos dos planos disponíveis no período mencionado pela parte autora (ID 48584340 - Pág. 1) e um contrato de adesão geral do serviço de internet fixa, em especial o 200 mbps (ID 48584342). Na ocasião, esclareceu a requerida que ao longo do ano, em razão de promoções e fidelizações, os valores mudam e muitas vezes ficam menor, e que valores e serviços referência 2021 e 2022 não estão mais disponíveis para venda, pois já foram extintos e substituídos por outras franquias.
8. Do cotejo das alegações deduzidas pelas partes com os documentos acostados aos autos, verifico que, a despeito da informação, pelo consumidor, dos números de protocolo, não há outros elementos probatórios mínimos do direito vindicado na inicial. Em verdade, observa-se que o plano contratado, inicialmente, por R$ 99,00, após reajuste, passou a ser de R$ 113,99 conforme fatura do mês de maio/2022 (ID 48584314 – Pág. 1) e, posteriormente, sofreu redução, passando a ser de R$ 94,99, isto é, mais benéfico para o consumidor. Nesse contexto, ainda que a redução não tenha ocorrido para o valor de R$ 79,99, como afirma o autor ter sido a oferta feita pela requerida ao telefone, não há dúvidas de que a parte autora não sofreu qualquer prejuízo em relação ao plano contratado, pelo contrário. Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com os documentos dos autos, não houve alteração do plano em si, de modo que os mesmos serviços disponibilizados ao consumidor permaneceram à sua disposição. Dessa forma, não se mostra razoável compelir a requerida a emitir faturas em valor diverso do plano comprovadamente contratado pelo recorrente. Diferentes são os casos em que o consumidor informa a contratação de um plano por um valor, e demonstra que, diferentemente do ofertado, a empresa cobra sem justificativa quantia além da expressamente pactuada, ou oferece plano diverso, não sendo esta a hipótese em exame, cujo valor pago pelo consumidor, ao menos à época do ajuizamento da ação, já era menor do que aquele inicialmente estabelecido para aquele plano de serviços.
9. Assim, na ausência de prova mínima do ilícito contratual ou mesmo da abusividade na prática comercial, não há que se falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.